Tribunal: TCU
Processo: 024.969/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10560/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, considerando as informações da instrução à peça 169, em: a) considerar desnecessário o apostilamento sugerido em relação ao subitem 9.2 do Acórdão 7054/2022-TCU-Primeira Câmara ; b) promover, com fundamento na Súmula-TCU 145, em razão de inexatidão material, o apostilamento do subitem 9.3 do Acórdão 7054/2022-TCU-Primeira Câmara , de forma que, onde se lê " (...) com fundamento no art. 57 da Lei 8.443/1992 (...) ", leia-se " (...) com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992 (...) ". 1. Processo TC- Processo 024.969/2020-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Engenharia e Construtora Provin Ltda. (04.919.998/0001-83); Jose Luiz Ramuski (XXX.034.099-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Nacional de Saúde. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Nilso Luiz Fernandes (OAB-PR 29.696), representando Engenharia e Construtora Provin Ltda. e Jose Luiz Ramuski.